Tribunal: TJMT
Processo: 1039540-83.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039540-83.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[H.B. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 07.865.636/0001-45 (RECORRIDO), ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - CPF: 008.768.352-05 (ADVOGADO), ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - CPF: 391.280.913-53 (ADVOGADO), José Carlos Ferreira de Arruda (JUIZO RECORRENTE), CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 55.449.529/0001-89 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A DOCUMENTOS NOTARIAIS. ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 57 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/MT. PUBLICIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. ILEGALIDADE DE NEGATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença em mandado de segurança impetrado por H.B. Construções e Incorporações Ltda. contra ato do Tabelião Interino do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, que indeferiu pedido de acesso e obtenção de cópias dos documentos que embasaram escritura pública de compra e venda lavrada em 28/08/1990, posteriormente registrada em cartório de registro de imóveis, tendo a sentença concedido a segurança para declarar a ilegalidade do ato e assegurar o fornecimento das cópias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de fornecimento de cópias de documentos que instruíram escritura pública a terceiro interessado, à luz do art. 57 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, especialmente quando o título já foi objeto de registro imobiliário e, portanto, submetido ao princípio da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade, estando presentes os requisitos legais de admissibilidade, inclusive a tempestividade e a legitimidade da autoridade coatora.

4.

O art. 57, caput, do Código de Normas da CGJ/MT veda o fornecimento de documentos a terceiros, porém seu parágrafo único estabelece exceção quando os títulos forem objeto de registro ou averbação em serventias com atribuição registral, tornando-os públicos.

5.

A escritura pública objeto do pedido foi regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, preenchendo os requisitos cumulativos da exceção normativa, o que afasta a restrição prevista na regra geral.

6.

A interpretação isolada do caput, desconsiderando a exceção expressa, configura aplicação equivocada da norma e caracteriza ilegalidade do ato administrativo.

7.

O sistema registral imobiliário é regido pelo princípio da publicidade, sendo os atos registrais dotados de autenticidade, segurança e eficácia, o que garante acesso aos documentos vinculados ao registro.

8.

Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante e a ilegalidade da negativa administrativa, impõe-se a concessão da segurança, conforme corretamente decidido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação ao fornecimento de documentos que embasaram atos notariais não se aplica quando o título tiver sido objeto de registro em serventia competente, tornando-se público.

2.

A interpretação sistemática das normas administrativas impede a aplicação isolada da regra restritiva quando existente exceção expressa no mesmo dispositivo.

3.

O princípio da publicidade dos registros imobiliários assegura o acesso a documentos vinculados a títulos regularmente registrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; CPC, art. 496; Lei nº 8.935/1994, art. 22; Lei nº 6.015/1973, art. 1º, § 1º; Código Civil, art. 215; Código de Normas da CGJ/MT, art. 57.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança 1039540-83.2022.8.11.0002, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o acesso aos documentos que embasaram a lavratura da escritura pública de compra e venda confeccionada em 28/08/1990, onde figuram como partes Frederico Simon Camelo, Olga Naciff Simon, Jonas Tavares da Silva e Helena Campos da Silva, cujo título original encontra-se arquivado perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, no Livro n. 157 às fls. 195/196, garantindo à impetrante a obtenção de cópia desses documentos, observados os demais critérios e condições legais, confirmando a liminar concedida nestes autos, tornando-a definitiva.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela ratificação da sentença. (id360886358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por H.B Construções e Incorporações Ltda., contra ato atribuído ao Tabelião Interino do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, objetivando a obtenção de cópia dos documentos que embasaram a lavratura da escritura pública de compra e venda confeccionada em 28/08/1990, onde figuram como partes Frederico Simon Camelo, Olga Naciff Simon, Jonas Tavares da Silva e Helena Campos da Silva, cujo título original encontra-se arquivado no Livro n. 157 às fls. 195/196.

Denota-se dos autos que H.B. Construções e Incorporações Ltda., pessoa jurídica com sede em Porto Velho/RO, adquiriu em 19/10/2015 de Jonas Tavares da Silva o imóvel urbano com matrícula nº 15.758, lote nº 136, quadra 34, setor 13, localizado na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Rua Pirarara, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO.

Jonas Tavares da Silva e Helena Campos da Silva, por sua vez, haviam adquirido o referido imóvel de Frederico Simon Camelo e Olga Naciff Simon por escritura pública de compra e venda lavrada em 28/08/1990 no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, cujo título original encontra-se arquivado no Livro nº 157, às fls. 195/196.

Citada em ação anulatória de escritura em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Porto Velho/RO (autos nº 7019342-85.2020.8.22.0001), na qual se alegou falsificação de documentos utilizados na confecção da escritura de 1990, a impetrante requereu ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, via procedimento administrativo CEI nº 813275, cópia integral dos documentos que embasaram a lavratura da escritura pública, compromisso de compra e venda, eventual procuração, comprovantes de pagamento de impostos, comprovantes de endereço e demais documentos arquivados à época.

O Tabelião Interino do 2º Serviço Notarial e Registral, José Carlos Ferreira de Arruda, indeferiu o pedido em 01/09/2022, invocando a vedação prevista no art. 57, caput, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE), segundo a qual é proibido ao responsável pela serventia e a seus prepostos fornecer cópias dos documentos que embasaram a lavratura de escritura, registro e averbação a terceiros que não sejam partes do ato.

Diante da negativa, a impetrante impetrou mandado de segurança perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

O Juízo de origem deferiu a liminar, notificou a autoridade coatora, que prestou as informações solicitadas e apresentou os documentos em cumprimento à determinação judicial, e em seguida, julgou procedente o pedido, concedendo a segurança e declarando a ilegalidade do ato coator, garantindo à impetrante a obtenção de cópia dos documentos, com confirmação da liminar.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

Como se sabe, o mandado de segurança é o remédio constitucional voltado à tutela do direito líquido e certo ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, consoante o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, desde que não haja via específica de
habeas corpus
ou
habeas data
.

No presente caso, os pressupostos de admissibilidade estão preenchidos.

Verifica-se que o ato coator é objetivamente identificado: o indeferimento do CEI nº 813275 pelo Tabelião Interino do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, formalizado em 01 de setembro de 2022.

A impetração ocorreu em 13 de dezembro de 2022, dentro do prazo decadencial de 120 dias estabelecido pelo art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O tabelião interino, pessoa física a quem é delegado o exercício da atividade notarial e que responde civilmente pelos atos praticados na serventia, é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/1994.

Com efeito, a questão central diz respeito à interpretação sistemática do art. 57 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE), introduzido pelo Provimento nº 42, de 29 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

O
caput
do dispositivo veda ao responsável pela serventia extrajudicial e a seus prepostos o fornecimento de cópias dos documentos que embasaram a lavratura de escritura, registro e averbação a terceiros que não sejam partes do ato.

Como se depreende, a autoridade coatora valeu-se exclusivamente dessa regra para indeferir o pedido da impetrante.

Ocorre que o parágrafo único do mesmo art. 57 estabelece exceção expressa e objetiva à vedação do caput, com o seguinte teor:

Parágrafo único. A vedação disposta no caput deste artigo não se aplica aos títulos objeto de registro ou averbação realizados nos cartórios extrajudiciais com atribuição de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, vez que após a confecção dos mencionados atos tais títulos se tornam públicos.

Para a incidência da exceção, a norma exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (a) que o título tenha sido objeto de registro ou averbação; e (b) que esse registro ou averbação tenha sido realizado em serventia extrajudicial com atribuição de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos ou de registro civil das pessoas jurídicas.

Como se verifica, ambos os requisitos estão demonstrados documentalmente.

A escritura pública de compra e venda de 28 de agosto de 1990, lavrada no Livro nº 157, fls. 195/196, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT,

foi objeto de registro perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho/RO, conforme certidão de inteiro teor da matrícula nº 15.758 (registro R-06-15.758, datado de 04 de março de 2015), juntada com a petição inicial.

O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO é, evidentemente, serventia extrajudicial com atribuição de registro de imóveis, satisfazendo o segundo requisito.

Preenchidos os dois pressupostos do parágrafo único do art. 57 do CNGCE, o título tornou-se público por expressa previsão normativa, afastando a restrição prevista no
caput
.

Dessarte, a aplicação isolada da regra geral, com desconsideração deliberada da exceção que integra o mesmo dispositivo, configura interpretação incompleta e equivocada do ato normativo, o que caracteriza a ilegalidade do ato coator.

Esse entendimento é coerente com os princípios que regem o sistema registral imobiliário brasileiro.

A Lei nº 6.015/1973, em seu art. 1º, § 1º, assentou o registro de imóveis como serviço público dotado de autenticidade, segurança e eficácia.

O art. 215 do Código Civil reforça o caráter público da escritura lavrada em notas de tabelião, ao qualificá-la como documento de fé pública com força probante plena.

A publicidade, portanto, é atributo inerente ao registro imobiliário, e não uma concessão discricionária da serventia.

Dessa forma, constatada a presença de direito líquido e certo, comprovado documentalmente com a petição inicial, e verificada a ilegalidade do ato que negou acesso aos documentos, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ressalta-se que, o Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, concluiu pela ratificação da sentença, não apontando qualquer irregularidade processual ou de mérito que pudesse fundamentar a sua reforma.

Assim a ratificação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença,
mantendo a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato do Tabelião Interino do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o acesso aos documentos que embasaram a lavratura da escritura pública de compra e venda de 28 de agosto de 1990, arquivada no Livro nº 157, fls. 195/196, e garantir à impetrante a obtenção de cópia desses documentos, observadas as condições legais pertinentes, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026